Tribunal: TJMT
Processo: 1009870-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1009870-06.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: COMERCIO E INDUSTRIA DE AGUA MINERAL SAPOTI LTDA - EPP
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMERCIO E INDUSTRIA DE AGUA MINERAL SAPOTI LTDA – EPP em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em cumprimento de sentença que move em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., determinou o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para conferencia e apuração do valor remanescente da execução.
O agravante relata, em síntese, que o magistrado de 1o grau “determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para conferência e apuração de valor remanescente da Execução, de forma equivocada, vez que, não observou que a parte Agravada, após ter ingressado com Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em (05/08/2021), (id. 62340068 - Petição (Impugnação ao cumprimento de sentença)), (DOC. 05), EMENDOU A PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em (06/08/2021), (id. 62417521 – Petição inicial em pdf (EMT SAPOTI Pet calculo)), JUNTANDO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO TARDIAMENTE/EXTEMPORANEAMENTE, (id. 62417522 - Documento de comprovação (COMERCIO E INDUSTRIA DE AGUA MINERAL SAPOTI LTDA PROC 0017320 06.2013.8.11.0041 5a VC CUIABÁ MT)), (DOC. 06). Dessa forma, a R. Decisão Agravada, (DOC. 4), violou o (Art. 525, § 4o e § 5o, CPC7), e ainda, o POSICIONAMENTO DO STJ, FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, QUE NÃO PERMITE A EMENDA DA PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, (RESP. 1387248/SC).”
Requer, ao final, a suspensão da decisão recorrida que “determinou o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para conferência e apuração de valor remanescente da execução, com a apresentação dos cálculos”. No mérito, requer “o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento com a reforma a R. Decisão Agravada, A FIM DE QUE SEJA REJEITADA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PELO FATO DE A AGRAVADA TER APRESENTADO CÁLCULOS EXTEMPORANEAMENTE E INCORRETOS/DESATUALIZADOS, (id. 62417521 - Petição inicial em pdf (EMT SAPOTI Pet calculo)), EMENDANDO A PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, (DOC. 06), (id. 62417522 - Documento de comprovação (COMERCIO E INDUSTRIA DE AGUA MINERAL SAPOTI LTDA PROC 0017320 06.2013.8.11.0041 5a VC CUIABÁ MT)), (DOC. 06); F) CONDENAR A AGRAVADA AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, relativos a rejeição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, (Art. 85, § 1o e § 2o, CPC22).”
É o relato.
DECIDO.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, ao menos nessa fase processual, vislumbra-se a impossibilidade de emenda a inicial, como no caso dos autos.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO - ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CAUSA. 1- Nos termos do artigo 509, inciso I, do CPC, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. 2- Estabilizada a relação processual e tendo a parte executada apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, não se há de conferir à parte exequente oportunidade para promover a emenda da inicial (art. 321 do CPC) visando transformar o cumprimento de sentença em liquidação do título de judicial. 3- Acolhida a impugnação e extinto o cumprimento de sentença ilíquida iniciado precocemente (art. 924, I, c/c 803, I, e 330, III, do CPC), os honorários de sucumbência são fixados com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, afastando-se a adoção do critério de "apreciação equitativa" (art. 85, § 8o). (TJ-MG - AC: 10000210657938001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 29/06/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS DE EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença, quando fundada na tese de excesso de execução, deve indicar com precisão o valor que a parte entende correto, sob pena de rejeição liminar. 2. Não se admite a apresentação de cálculos em momento processual extemporâneo. (TRF-4 - AG: 50285260520214040000 5028526-05.2021.4.04.0000, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 14/12/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)
Por tal razão, DEFIRO A LIMINAR para suspender a decisão recorrida.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Solicitem-se informações a autoridade de 1o grau.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora